Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCACIONAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RETROATIVO. VERBAS REFERENTES A DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PERCENTUAL SOBRE O MONTANTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. É admissível a penhora no rosto dos autos de valores a serem percebidos a título de descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a perda da natureza alimentar do montante, que se transmuda em caráter indenizatório devido ao decurso do tempo.
2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos retroativos que serão recebidos em processo específico, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
3. No caso concreto, devido às peculiaridades existentes, a r. decisão agravada deve ser reformada parcialmente para que a penhora no rosto dos autos atinja somente 30% (trinta por cento) do valor que vier a receber, pois, ainda que tenha perdido a natureza salarial pelo decurso do tempo, a verba constrita na totalidade certamente malferirá a dignidade da Agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.